Tribunal: TJDFT
Processo: 0735903-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIENAÇÃO PARENTAL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO. CONVIVÊNCIA PATERNAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19, é direito da criança ser criada e educada no seio de sua família, assegurada a convivência familiar, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral.
2. No caso, tratando-se de uma criança de aproximadamente 2 (dois) anos de idade, deve ser considerada a necessidade de que ela possa usufruir da proteção e do convívio de ambos os pais. 2.1. Para o bem da menor é necessário que as partes reúnam esforços no sentido de defender, não somente o próprio direito ao convívio com a filha, mas, principalmente, uma situação familiar que promova a harmonia e o ambiente mais favorável para que a criança cresça feliz, amparada por ambos os pais.
3. Em que pese haja grande litigiosidade entre as partes, as provas até o momento produzidas recomendam a ampliação da convivência paterna. 3.1. Os elementos constantes dos autos não autorizam a modificação das regras de convivência estabelecidas na origem.
4. Ausente a probabilidade do direito, porquanto os elementos trazidos como requisitos para a concessão da tutela recursal são, de fato, matéria fática e demandam maior dilação probatória.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.